Tribunal: STF
Processo: ARE 1384271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. RESCISÃO SIMULADA DE CONTRATO DE TRABALHO PARA SAQUE DE FGTS. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO EMPREGADO POSTERIORMENTE À DISPENSA DEFINITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. INAPLICABILIDDE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS.



    1. O crime previsto no art. 171, parágrafo 3º, do Código Penal, macula bem jurídico pertencente à coletividade, já que malfere a moralidade administrativa e a fé pública, o que, por si só, torna descabida a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.



    2. Os documentos remetidos pela 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP indicam que VALDECI MOREIRA GOMES ajuizou reclamação trabalhista em face de Jaudobra Comércio de Chapas, Perfilados e Ferragens Ltda., da qual TATIANA CRISTINA TORINI é sócia, objetivando o reconhecimento da existência de um contrato de trabalho único, iniciado em 02.08.1999 e finalizado em 06.02.2014, quando teria sido dispensado sem justa causa, bem como as respectivas verbas indenizatórias decorrentes de tal rescisão. Descreve na inicial que em meados de setembro de 2013, passando por dificuldades financeiras, teria solicitado à sua empregadora um acordo para que pudesse sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o que foi aceito. Assim, foi simulada uma dispensa sem justa causa em 02.10.2013, tendo sacado o valor em questão em 16.10.2013. Naqueles autos, alegou que, no que tange às verbas rescisórias, procedeu à respectiva devolução à empregadora, tendo sido readmitido em 17.10.2013. Em tal contexto, depois de ter sido efetivamente dispensado em 06.02.2014, ajuizou a aludida reclamação trabalhista objetivando o recebimento das verbas correspondente a todo o período trabalhado.



    3. Materialidade delitiva demonstrada nos autos por meio de: i) documentos encaminhados pela 2ª Vara do Trabalho à Polícia Federal; ii) Ofício n. 216/2015, encaminhado pela Caixa Econômica Federal ao r. Juízo do Trabalho, contendo os documentos apresentados por VALDECI MOREIRA GOMES por ocasião do saque do FGTS, quais sejam, o termo de rescisão de contrato de trabalho e o comprovante de pagamento do FGTS; iii) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do réu; e iv) termo de audiência da Reclamação Trabalhista. 



    4. Autorias delitivas e dolo dos acusados demonstrados. A questão atinente ao pagamento das verbas rescisórias por TATIANA CRISTINA TORINI ou à aventada devolução desses mesmos valores pelo então empregado não são relevantes para a configuração do crime em questão, tendo em vista não haver dúvidas de que a rescisão do contrato de trabalho ocorrida em 02.10.2013 foi simulada. Em tal contexto, conclui-se que o saque do FGTS, naquela ocasião, foi indevido. O alegado afastamento não foi comprovado nos autos da reclamação trabalhista, sublinhando-se que a ex-empregadora não apresentou o livro de ponto de VALDECI MOREIRA GOMES correspondente, justamente, ao período em que teria havido a rescisão. Informações prestadas em interrogatórios policial e judicial dos réus que não encontram respaldo probatório.



    5. O acusado seguramente conhecia a ilicitude de seu comportamento, a despeito do que alegou, tendo em vista que, para o saque do FGTS, efetivamente, simulou uma dispensa sem justa causa em atuação conjunta com a sua ex-empregadora, o que, por si só, demonstra que tinha consciência de que não fazia jus ao respectivo saque. Acrescente-se que a potencial consciência da ilicitude independe, no presente caso, de sua alegada baixa escolaridade.



    6. Indeferimento do pedido de execução provisória formulado pelo Ministério Público Federal. O C. Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 07 de novembro de 2019, por maioria de votos, quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54, entendeu por bem firmar posicionamento no sentido de que o art. 283 do Código de Processo Penal (Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva) é constitucional, razão pela qual somente se mostra possível a prisão para fins de cumprimento de pena após a sobrevinda do trânsito em julgado do édito penal condenatório - ademais, o mencionado C. Tribunal assentou entendimento segundo o qual a prisão antes de formada a coisa julgada deve estar fincada nas hipóteses legais que permitem a segregação cautelar.



    7. Penas definitivas mantidas igualmente para cada um dos réus, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, determinada em primeiro grau, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada um dos réus, em favor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 



    8. Apelações desprovidas.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Além da mencionada representação veiculada pela 2ª Vara do Trabalho de Jaú à Procuradoria Regional do Trabalho, a materialidade delitiva em questão foi amplamente demonstrada nos autos nos seguintes moldes: i) documentos encaminhados pela 2ª Vara do Trabalho à Polícia Federal (ID 151480358 – p. 40/72); ii)Ofício n. 216/2015 (ID 151480358 – p. 75/79), encaminhado pela Caixa Econômica Federal ao r. Juízo do Trabalho, contendo os documentos apresentados por VALDECIMOREIRA GOMES por ocasião do saque do FGTS, quais sejam, o termo de rescisão de contrato de trabalho e o comprovante de pagamento do FGTS; iii) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do réu (ID 151480358 – p. 100/103); e iv) termo de audiência da Reclamação Trabalhista (ID 151480358 – p. 127/130).



    Assim, contrariamente ao afirmado pelos Recorrentes, os mencionados documentos, colhidos na instrução processual da ação trabalhista permitem concluir pela ocorrência do crime. Cumpre mencionar que na sentença proferida naqueles autos, concluiu-se que não teria sido demonstrada a alegada devolução dos valores correspondentes à rescisão contratual, ocorrida em 02.10.2013, pelo então empregado à empregadora. Contudo, reconheceu-se que tal rescisão teria sido simulada,sublinhando-se que chamou a atenção do r. Juízo o fato de a empregadora não ter juntado aos autos o livro de ponto correspondente ao período em que, segundo alega, o empregado teria deixado de trabalhar, até que fosse recontratado. Confira-se (ID151480358 – p. 18/19):



    (...)



    A ré TATIANA CRISTINA TORINI aduz que a acusação teria se baseado,exclusivamente, nas alegações veiculadas na ação trabalhista, o que seria insuficiente para a demonstração da existência do fato criminoso (art. 386, II, CPP). Contudo,entende-se que a prova colhida naqueles autos evidencia, sem dúvidas, a ocorrência do crime em questão, o que restou confirmado pelas demais provas documentais apresentadas nos presentes autos, bem como do teor das informações prestadas nos interrogatórios dos réus, conforme se verá a seguir.



    Sublinhe-se que a questão atinente ao pagamento das verbas rescisórias por TATIANA CRISTINA TORINI ou à aventada devolução desses mesmos valores pelo então empregado não são relevantes para a configuração do crime em questão,tendo em vista não haver dúvidas de que a rescisão do contrato de trabalho ocorrida em 02.10.2013 foi simulada. Em tal contexto, conclui-se que o saque do FGTS, naquela ocasião, foi indevido.



    No que diz respeito à autoria delitiva dos réus, entende-se, igualmente,demonstrada nos autos.



    (...)



    Do contexto apresentado, tem-se que a prova documental existente nos autos, consistente nas cópias da ação trabalhista, bem como os interrogatórios policial e judicial de ambos os réus, não deixam dúvidas das autorias delitivas em questão.Conforme exposto anteriormente, perante a Justiça do Trabalho, reconheceu-se que o contrato de trabalho de VALDECI MOREIRA GOMES foi único, ou seja, de 02.08.1999a 06.02.2014, sendo desconsiderado o lapso temporal de 02.10.2013 a 16.10.2013, de dispensa e recontratação consignado em sua CTPS.



    (...)



    Ante o exposto, tem-se amplamente demonstrada nos autos a prática pelos acusados do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente na simulação de dispensa sem justa causa para saque do FGTS em prejuízo do agente operador do respectivo fundo, qual seja, a Caixa Econômica Federal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente